Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-16.2024.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito – Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Juros remuneratórios fixados em conformidade com o percentual legal de 2,34% ao mês, vigente à época da contratação, razão pela qual devem ser mantidos - Taxa de juros remuneratórios que deve expressar o custo efetivo total (art. 13, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008) -

Ementa:

Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito – Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Juros remuneratórios fixados em conformidade com o percentual legal de 2,34% ao mês, vigente à época da contratação, razão pela qual devem ser mantidos - Taxa de juros remuneratórios que deve expressar o custo efetivo total (art. 13, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008) - Custo efetivo total que, todavia, foi estipulado em 2,46% ao mês – Contrariedade à Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 - Precedentes do TJSP – Banco réu que deve adequar o custo efetivo total para o limite legal de 2,34% ao mês – Sentença reformada nesse ponto.

Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Adequação do percentual do custo efetivo total que, todavia, não implica alteração dos encargos remuneratórios ou moratórios e da capitalização dos juros, tampouco do valor ou da quantidade das parcelas do mútuo, motivo pelo qual não há de se cogitar de repetição de indébito - Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da autora provido em parte.